Tribunal: TJSP
Processo: 2209388-45.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
r no 1.905, de 08 de janeiro de 2016 e, por arrastamento, do Anexo VII da Lei Complementar no 1.731, de 18 de junho de 2013, do Município de Manduri – Cargos extintos – Leis Complementares 1.933/2016 e 1.995/2017, do Município de Manduri – Perda do objeto da ação e, por consequência, do interesse de agir – Carência reconhecida, dada a perda do objeto – Extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Processo extinto sem resolução de mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2209388-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ricardo Anafe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Cargos de provimento em comissão – Expressões "Assessor Jurídico" e "Assessor Contábil e Parlamentar", constantes dos Anexos II e V da Lei Complementar no 1.905, de 08 de janeiro de 2016 e, por arrastamento, do Anexo VII da Lei Complementar no 1.731, de 18 de junho de 2013, do Município de Manduri – Cargos extintos – Leis Complementares 1.933/2016 e

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Cargos de provimento em comissão – Expressões "Assessor Jurídico" e "Assessor Contábil e Parlamentar", constantes dos Anexos II e V da Lei Complementar no 1.905, de 08 de janeiro de 2016 e, por arrastamento, do Anexo VII da Lei Complementar no 1.731, de 18 de junho de 2013, do Município de Manduri – Cargos extintos – Leis Complementares 1.933/2016 e 1.995/2017, do Município de Manduri – Perda do objeto da ação e, por consequência, do interesse de agir – Carência reconhecida, dada a perda do objeto – Extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Processo extinto sem resolução de mérito.